Tribunal: TJSP
Processo: 1008234-09.2020.8.26.0048
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Base de cálculo. Fixação do valor venal correspondente ao valor de referência para fins de cálculo do ITBI, conforme o Decreto no 55.002/09 que viola a legalidade tributária. Artigos 9o e 13 da Lei Estadual no 10.705/00. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recursos improvidos.